Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A operadora de plano de saúde que rescinde unilateralmente o contrato de plano de saúde em grupo deve oferecer a migração dos beneficiários para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame.
2. O disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC possibilita a limitação das astreintes para adequá-las aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e devem ser em quantitativo capaz de coagir a parte a cumprir a obrigação imposta na decisão.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.